Tribunal: TJES
Processo: 0005736-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005736-55.2020.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO AMORIM COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI 11.340/2006
)
.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS. REQUERIMENTO FORMULADO DA DENÚNCIA.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não há o que se diminuir na primeira fase dosimétrica.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

6.
Reconhecido conhecido
e, no mérito,
improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005736-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO AMORIM COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005736-55.2020.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO AMORIM COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI 11.340/2006
)
.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS. REQUERIMENTO FORMULADO DA DENÚNCIA.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não há o que se diminuir na primeira fase dosimétrica.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

6.
Recurso conhecido
e, no mérito,
improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005736-55.2020.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO AMORIM COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FERNANDO AMORIM COELHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra (Id. 4138815, pp. 93/104), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 119-137, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de julho de 2016, por volta das 21h27min, na Rua Margarida, nº 25, São Marco II, Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Dayane Almeida Cantão, sua então namorada, causando-lhe lesões.

Consta dos autos que a vítima namorou com o réu por oito meses e do relacionamento adveio o nascimento de uma filha.

De acordo com a peça acusatória, o réu foi à residência da vítima para visitar a filha e, ao chegar ao local, presenciou aquela conversando com um homem pelo celular. Ato contínuo, movido por ciúmes, empurrou-a na cama, lesionando-a. Por fim, quebrou seu celular.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 09/12), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 27),bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante, em seu interrogatório em juízo, negou em parte os fatos narrados na denúncia, aduzindo que foi a vítima quem partiu para cima dele. Ao seu turno, com a filha no colo, teria dado um empurrão nela para afastá-la. Confira-se:

“
Que não chegou a agredir a vítima. Que a vítima estava com um homem na varanda da casa e a filha estava chorando. Que perguntou porque a filha estava chorando. (...). Que entrou dentro da casa para pegar a filha e a vítima foi atrás. Que a filha estava suja. Que perguntou à vítima como ela deixou a criança naquele estado. Que então ela começou a gritar e esbravejar. Que ela foi para cima do interrogando. Que deu um empurrão nela com sua filha no colo. Que entregou a filha para a sogra e a vítima começou a arranhá-lo. Que pegou a menina de volta e saiu. (...). Que um vizinho conseguiu apartar a briga. (...)”.

A versão apresentada, no entanto, destoa do acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que os fatos aconteceram. Que somente o endereço não confere. Que foi na casa da mãe da depoente. (...). Que foi por questões de ciúme. Que o réu não aceitava estarem separados. Que não estavam juntos desde a gravidez. (...). Que a depoente estava com o celular na mão. (...).
Que aconteceu uma discussão e o réu a empurrou. Que caiu na quina de uma cama e se machucou. Que o celular quebrou
(...) Que sofreu lesões no braço e na bunda
”
.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Destarte, também na esfera policial, a vítima, ao noticiar os fatos, apresentou declarações semelhantes àquela prestada em juízo, o que robustece, portanto, a tese da acusação.

Ademais, a mãe da vítima, que estava no momento dos fatos, declarou:

“
Que presenciou os fatos.
Que o réu estava com ciúmes. Que começou a empurrão. Que o réu jogou a vítima na cama.
(...). Que não viu o momento do empurrão, mas viu a cama. Que o réu não mostrou machucado nenhum.
Que a vítima saiu com um roxo na coxa
”.

Não bastassem tais provas, a agressão sofrida pela vítima também está evidenciada no laudo de exame de lesões corporais, por meio do qual foi atestada a
“presença de equimose
em região de face interna de punho direito, equimose linear em região torácica direita, semelhantes às causadas por arranhadura humana; equimose arroxeada e violácea em região de nádega direita”.

É digno de nota ressaltar, também, que, na esfera penal, eventual agressão recíproca não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, especialmente quando não há elementos circunstanciais que comprovem ter havido agressões mútuas.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não há o que se diminuir na primeira fase dosimétrica.

Na segunda fase, o juízo
a quo
fez incidir a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Nesse ponto, argumenta a defesa que se trata de indevido
bis in idem
, requerendo, portanto, seu decote.

Nada obstante, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022). Isto porque as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º, do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

Não há que se falar, do mesmo modo, na aplicação da atenuante da menoridade relativa, na medida em que o réu nasceu em 29/11/1988, razão pela qual, à época dos fatos (05/7/2016), era maior de 21 (vinte e um) anos.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)